Tribunal: TCU
Processo: 015.853/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação instaurada com o intuito de aprofundar o exame de possíveis irregularidades relacionadas à concessão de benefícios de equalização de taxas de juros no âmbito do ProexEqualização para operações de financiamento à exportação de obras e serviços de engenharia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação instaurada em cumprimento ao item 9.7 do Acórdão 1031/2018-TCU-Plenário , no intuito de aprofundar o exame de possíveis irregularidades ocorridas na Câmara de Comércio Exterior da Presidência da República (Camex), no Comitê de Financiamento e Garantia das Exportações (Cofig) e na Secretaria do Tesouro Nacional (STN), entre outros órgãos e agentes envolvidos, relacionadas à concessão de benefícios de equalização de taxas de juros no âmbito do Proex Equalização para operações de financiamento à exportação de obras e serviços de engenharia sem adequada comprovação técnica de que tenha havido verificação da compatibilidade dos encargos financeiros com a realidade praticada no mercado internacional; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. determinar a instauração de 3 (três) tomadas de contas especiais, apartadas dos presentes autos, em cujos âmbitos serão analisadas individualmente e separadamente os indícios de danos advindos das operações mencionadas, e autorizar, desde logo, com fundamento nos arts. 10, § 1o, 12, incisos I e II, e 47 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU, as citações dos responsáveis a serem definidos pelo relator entre os participantes das Reuniões Camex/Cofig indicadas e os dirigentes da Coordenação-Geral das Operações de Crédito do Tesouro Nacional (Copec), considerando o resultado da análise prevista no item 9.4 deste Acórdão: 9.2.1. Operações aprovadas nos exercícios de 2007-2009: Pedido de Financiamento No Operação Cofig Aprovação pelo Colegiado Camex Cofig 2008/0042 240 34a RO - 06/06/2007 2008/0056 305 44a RO - 26/03/2008 2008/0174 340 Memorando No 485, de 17/12/2008 53a RO - 17/12/2008 2009/0010 407 62a Reunião - 05/02/2009 55a RO - 18/02/2009 2009/0414 474 69a Reunião - 15/12/2009 66a RO - 29/01/2010 2009/0671 495 9.2.2. Operações aprovadas nos exercícios de 2010-2011: Pedido de Financiamento No Operação Cofig Aprovação pelo Colegiado Camex Cofig 2010/0026 521 69a RO - 28/04/2010 2010/0088 533 72a Reunião - 26/05/2010 71a RO - 01/07/2010 2010/1092 540 2010/0961 542 2010/1087 543 2010/1088 545 2010/1090 541 72a RO - 03/08/2010 2010/1089 544 2010/1084 546 2010/1083 547 2010/1085 548 2010/1082 549 2010/1079 557 2010/1078 558 2010/1080 559 2010/1081 560 2010/0960 561 2010/1086 567 2010/1103 570 75a Reunião - 14/09/2010 74a RO - 29/09/2010 2010/1274 582 76a RO - 30/11/2010 2010/1275 583 2010/1277 584 2010/1276 586 2010/1280 596 77a RO - 15/12/2010 2010/1278 587 78a RO - 26/01/2011 2010/1279 588 2011/0017 599 2010/1097 606 80a RO - 30/03/2011 2011/0214 613 83a RO - 04/07/2011 2011/0247 614 2011/0246 615 2011/0194 616 2011/0283 619 84a RO - 01/08/2011 9.2.3. Operações aprovadas nos exercícios de 2012-2014: Pedido de Financiamento No Operação Cofig Aprovação pelo Colegiado Camex Cofig 2011/0686 637 85a Reunião - 25/01/2012 91a RO - 27/02/2012 2012/0052 668 88a Reunião - 11/06/2012 95a RO - 27/06/2012 2012/0426 676 90a Reunião - 04/09/2012 98a RO - 20/09/2012 2012/0414 677 90a Reunião -04/09/2012 98a RO - 20/09/2012 2012/0540 688 85a Reunião - 25/01/2012 101a RO - 30/01/2013 2013/0004 693 2013/0005 694 2013/0008 695 2013/0322 714 105a RO - 29/05/2013 2014/0030 756 114a RO - 30/04/2014 9.3. autorizar a audiência dos responsáveis a serem definidos pelo relator entre os participantes das Reuniões Camex/Cofig indicadas e os dirigentes da Coordenação-Geral das Operações de Crédito do Tesouro Nacional (Copec), considerando o resultado da análise prevista no item 9.4 deste Acórdão, com fundamento no art. 43, inciso II, da Lei 8.443/91 e art. 250, inciso IV, c/c o art. 237, parágrafo único, do RI/TCU, para que, no prazo de quinze dias, apresentem razões de justificativa acerca da concessão de benefícios de equalização de taxas de juros no âmbito do Proex Equalização para operações de financiamento à exportação de obras e serviços de engenharia sem adequada comprovação técnica, formal e detalhada, de que tenha havido verificação da compatibilidade dos encargos financeiros estabelecidos dos contratos de financiamento à exportação com a realidade praticada no mercado internacional, em afronta aos princípios constitucionais da moralidade e da eficiência, insculpidos no art. 37 da Carta Magna, e ao comando do art. 2o da Lei 10.184/2001 e do caput do art. 2o do Decreto 7.710/2012: Pedido de Financiamento No Operação Cofig Aprovação pelo Colegiado Cofig 2009/0024 * * 2009/0028 * * 2011/0024 608 80a RO - 30/03/2011 2011/0636 659 92a RO - 28/03/2012 2013/0530 691 103a RO - 27/03/2013 * a identificar 9.4. determinar à Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinanças) que analise, no prazo de 60 (sessenta) dias, a documentação apresentada em resposta às diligências, com vistas à quantificação do dano, bem como reavalie as condutas a serem imputadas a cada um dos agentes, levando-se em conta os entendimentos expostos no voto e na presente deliberação, e encaminhe, no mesmo prazo, proposta detalhada das citações e audiências determinadas no presente acórdão, com a delimitação das responsabilidades individuais dos responsáveis; 9.5. encaminhar cópia do presente Acórdão ao Ministério da Economia, à Secretaria-Executiva da Câmara de Comércio Exterior da Presidência da República (Camex), ao Comitê de Financiamento e Garantia das Exportações (Cofig) e à Secretaria do Tesouro Nacional (STN).